Tribunal: TJMT
Processo: 1019911-32.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019911-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Internação compulsória, Sistema Único de Saúde (SUS)]
Relator:
Des(a).
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVANTE), MIZAEL SILVA CARNEIRO - CPF: 661.767.782-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE ENDEREÇO PELO SISTEMA INFOJUD - NOVA DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
- PERDA DO OBJETO.

1. Sendo prolatada
nova decisão pelo Magistrado singular, revogando a decisão ensejadora
do agravo de instrumento,
evidencia-se
a perda do objeto
, restando prejudicada a apreciação do recurso.

2. Agravo de Instrumento não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal nos autos da Ação de Obrigação visando Internação Compulsória n.º 1002639-19.2021.8.11.0078 ajuizada em desfavor de
MIZAEL SILVA CARNEIRO
, pela qual foi indeferido o pedido de utilização do sistema INFOJUD para a busca do endereço da parte Agravada.

Em suas razões recursais (id. 145602150), o Município Agravante postula a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, alegando que não foi possível localizar o Agravado, que, à época do ajuizamento da ação, era morador de rua, não dispondo o seu banco de dados informações atualizadas do seu paradeiro.

Por esse motivo e fundado na cooperação processual, pede que se determine pesquisa pelo Sistema INFOJUD, a fim de coletar informações relativas à localização do Agravado, viabilizando-se a necessária citação.

Para
tanto, pugna pela antecipação da tutela recursal, e, no mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (id.
146752197).

Em consulta ao PJe de 1º Grau, verifica-se que foi proferida nova decisão nos autos de origem em 16/11/2022, superando a decisão agravada por este Recurso (id. 103969595, Ação de Obrigação – Internação Compulsória n.º 1002639-19.2021.8.11.0078).

Desnecessária a intimação da parte agravada, uma vez que não houve, no processo de referência, a formalização da tríade processual (id. 147525157).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 155455160).

O Agravo de Instrumento é tempestivo, pois se extrai dos autos de origem (aba expediente) que o Agravante registrou ciência da decisão agravada em 09/09/2022 (PJe 1º Grau - Proc. n.º 1002639-19.2021.8.11.0078) enquanto a presente interposição recursal se deu em 30/09/2022 (id. 145602150), quando o prazo teria seu termo em 03/10/2022.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal e efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca nos autos da Ação de Obrigação de Fazer visando Internação Compulsória n.º 1002639-19.2021.8.11.0078, ajuizada em desfavor de
MIZAEL SILVA CARNEIRO
, pela qual foi indeferido o pedido de utilização do sistema INFOJUD para a busca do endereço da parte Agravada.

Pois bem.

Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, constato que o presente Recurso não mais comporta seguimento, considerando que houve a perda superveniente do seu objeto, pois o Juízo
a quo

proferiu nova decisão nos autos de origem em 16/11/2022 (id. 103969595), nos seguintes termos:

“(...)
Vistos.

DEFIRO

a pesquisa requerida
.

Proceda-se com a citação/intimação do polo passivo no endereço colacionado aos autos, conforme decisão retro.

Cumpra-se.”

Após a referida decisão, o Juízo anexou como documento de comprovação pesquisa
informações ao judiciário - consulta de informações cadastrais, onde consta o endereço do Agravado Mizael Silva Carneiro (id. 103969602).

Como é sabido, a prolação de nova decisão sobre a matéria objeto do Agravo de Instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal que legitimava a interposição do Recurso, de modo que, sem esse pressuposto de admissibilidade, torna-se inviável o seu conhecimento.

Nesse sentido, é o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES NA CONTA DE TERCEIRO.
DECISÃO POSTERIOR
QUE DETERMINA A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, COM A MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL
. RECORRENTE QUE DEVERÁ SE INSURGIR AGORA NO BOJO DO REFERIDO INCIDENTE. RECURSO ESPECIAL
PREJUDICADO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Em razão da nova decisão proferida pelo Juízo a quo
no incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado,
houve a perda superveniente do objeto discutido no presente feito
, devendo a recorrente se insurgir contra o bloqueio dos valores em sua conta no bojo do referido incidente. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no REsp n. 1.705.705/SP, Relator Min.
Marco Aurélio Bellizze
, Terceira Turma, j. 14/2/2022, DJe 21/2/2022.) (g.n.)

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR
-
NOVA DECISÃO DO JUÍZO A QUO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO
-
INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC
- RECURSO PREJUDICADO. 1.
Havendo a prolação de nova decisão pelo Magistrado singular, resta prejudicada a apreciação do recurso pela perda do seu objeto, impondo-se o seu não conhecimento. 2. Incidência do art. 932, III, do CPC
.” (TJMT. N.U 1017633-58.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des.
Sebastiao de Moraes Filho
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29/03/2023, DJe 10/04/2023) (g.n.)

Desse modo, proferida nova decisão na ação principal superando a decisão atacada após a interposição do recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao Recurso, nos termos do art. 932, III, CPC, que assim dispõe:

“
Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
(...)” (g.n.)

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023